Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-34.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700715-34.2021.8.07.0021 RECORRENTE: GABRIEL PALIOSA TAN DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Desclassificação. Consunção. Impossibilidade. 1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões e ameaças sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas às fotografias que demonstram diversas marcas arroxeadas no seu corpo (IDs 48641807/8,48642259/60/61/62) e ao laudo de exame de corpo de delito, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2 - Não se desclassifica o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato se as provas – laudo de exame de corpo de delito, fotografias e depoimento da vítima - demonstram que da agressão resultou lesão corporal. 3 - O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. 4 - Ainda que os fatos tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto, se o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal - ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do CPP, e 147 do CP, sustentando a sua absolvição quanto ao crime de ameaça, ao argumento de insuficiência de provas para embasar a condenação. Afirma que deve ser respeitado o princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 147 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, foram firmes e coesas quanto à ameaça que sofreu, ao dizer que o acusado enquanto a agredia fisicamente, a ameaçou de morte, com o prenúncio de que terminaria o que havia iniciado [...] Ainda que os fatos tenham ocorrido no mesmo contexto, a ameaça não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal. Não é necessário praticar as lesões corporais para, então, ameaçar a vítima ou vice-versa. Além do mais, são crimes autônomos, que protegem bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diferentes. O crime de ameaça protege o psicológico da vítima – a tranquilidade, sensação de segurança e a paz de espírito -, e o delito de lesão corporal, a integridade física da pessoa. O crime de ameaça não está contido no de lesão corporal. Não há liame de dependência ou desdobramento entre os crimes. E foram cometidos com desígnios autônomos. Há concurso material” (ID. 49584133). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que "'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022)” (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016